Tribunal: TCU
Processo: 015.967/2009-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO DE 2008

Inteiro teor:
Acórdão 2428/2024-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo anual de contas da Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado do Piauí - Sesc/PI, referente ao exercício de 2008. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação a Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada por meio do subitem 9.2 do Acórdão 9285/2020-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 015.967/2009-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2008) 1.1. Apenso: Processo 000.972/2023-1 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsáveis: Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante (XXX.380.683-XX); Irlanda Cavalcante de Castro (XXX.446.413-XX). 1.3. Unidade: Administração Regional do Sesc no Estado do Piauí. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.7. Representação legal: Márcio Augusto Ramos Tinoco (OAB-PI 3.447), representando Irlanda Cavalcante de Castro e Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.